Tribunal: TJSP
Processo: 0031435-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Pleito objetivando apreciação pelo juízo a quo de faltas disciplinares. Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, pois já houve decisão pelo juízo de primeiro grau, segundo informações da autoridade coatora, por decisão proferida em 30.07.2019, que reconheceu a ocorrência de uma falta disciplinar de natureza grave, não havendo comprovação sobre outros

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Pleito objetivando apreciação pelo juízo a quo de faltas disciplinares. Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, pois já houve decisão pelo juízo de primeiro grau, segundo informações da autoridade coatora, por decisão proferida em 30.07.2019, que reconheceu a ocorrência de uma falta disciplinar de natureza grave, não havendo comprovação sobre outros procedimentos em curso sobre apuração de falta disciplinar. Inexistência de qualquer ilegalidade na espécie. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031435-94.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente FELIPE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a presente ordem de habeas corpus. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031435-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0031435-94.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante/Paciente: FELIPE DA SILVA
VOTO No. 24.220
Habeas Corpus. Execução. Pleito objetivando apreciação
pelo juízo a quo de faltas disciplinares. Inviabilidade.
Inexistência do aludido ato coator, pois já houve decisão
pelo juízo de primeiro grau, segundo informações da
autoridade coatora, por decisão proferida em 30.07.2019,
que reconheceu a ocorrência de uma falta disciplinar de
natureza grave, não havendo comprovação sobre outros
procedimentos em curso sobre apuração de falta disciplinar.
Inexistência de qualquer ilegalidade na espécie. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido
liminar, impetrado por Felipe da Silva, em favor próprio, contra
ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM, Dr. Fernando Baldi
Marchetti, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, sob a alegação de estar sofrendo constrangimento
ilegal, consistente da não apreciação, pelo Juízo a quo, das faltas
disciplinares que lhe foram indevidamente imputadas.
Sustenta
o
impetrante/paciente,
em
síntese, não ter cometido as quatro faltas disciplinares a ele
imputadas em procedimentos administrativos, pontuando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031435-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
morosidade do juízo a quo em examinar os resultados das
sindicâncias.
Postula para que o juízo aprecie os
resultados dos procedimentos administrativos de faltas graves
instaurados em seu desfavor.
Não houve pedido de liminar.
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 35/40) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente writ (fls.
42/43).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
O pedido formulado pelo paciente deve ser
denegado, pois, diferentemente do quanto suscitado, de acordo
com informações da autoridade coatora, já houve o
reconhecimento de falta grave em decisão proferida em
30.07.2019 (fl. 38), determinando a perda de 1/6 dos dias
remidos e o reinício da contagem do prazo para fins de
benefícios, não havendo notícias nos autos sobre a existência de
outros procedimentos em curso para apuração de faltas
praticadas, como alegado pelo paciente.
Inexiste, portanto, qualquer ato coator a
ser analisado por intermédio do presente writ.
Cumpre destacar, outrossim, que, no
presente julgamento, analisa-se remédio heroico constitucional,
apto apenas para sanar constrangimento ilegal que possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031435-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
verificado na via estreita de seu conhecimento, o que não ocorre
no caso sub judice, reforçando a inexistência de situação
excepcional a justificar o manejo da via mandamental.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
presente ordem de habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator